Tribunal: TJMT
Processo: 1006480-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006480-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WILIAN ERIC PEREIRA - CPF: 401.920.688-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON BARBOSA - CPF: 023.590.471-67 (VÍTIMA), JEFFERSON DE OLIVEIRA SCHNEIDER - CPF: 697.240.402-91 (VÍTIMA), NEICI NEODIR RIBOLDI - CPF: 906.415.660-34 (VÍTIMA), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), WANESSA COSTA BATISTA - CPF: 016.463.721-40 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR – VIABILIDADE – FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A gravidade concreta dos crimes, a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, assim como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, são fundamentos aptos a justificar a necessidade da segregação cautelar do agente para a preservação da ordem pública.

É possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar à mulher que possuir filhos menores de 12 (doze) anos de idade e não praticar o crime com violência ou grave ameaça à pessoa, além de não ostentar antecedentes criminais, visando sempre
o bem-estar e desenvolvimento integral da criança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória, formulado em favor da paciente
Wanessa Costa Batista
, que, em tese, teria praticado os crimes de estelionato e associação criminosa (art. 171, §4o c/c art. 288, todos do Código Penal).

A impetrante sustenta que é evidente o constrangimento ilegal sofrido pela paciente na manutenção da sua prisão, tendo em vista ter condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, bons antecedentes e ser a única responsável pelo sustento e criação de seus 03 (três) filhos.

Alega que a decisão é desprovida de motivação e de razões concretas a justificar a medida extrema, especialmente no tocante à garantia da ordem pública, bem como que a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva em domiciliar, uma vez que os seus 03 (três) filhos são menores, sendo que 02 (dois) deles têm idade inferior a 12 (doze) anos e a sua mãe é doente. Pontua, ainda, violação ao princípio da homogeneidade.

Pede a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de outras medidas cautelares, como também a conversão da preventiva em prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida (Id. 163362170).

O Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 163937671).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 165569157, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação idônea a justificar o decreto da prisão preventiva, especialmente porque a paciente é primária, não registra antecedentes criminais, possui residência fixa e é a única responsável pelo sustento de 03 (três) filhos menores de idade, com 08 (oito), 11 (onze) e 17 (dezessete) anos, bem como que ela faz jus à conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Pois bem.
A ordem merece ser concedida, em parte
.

Segundo consta dos autos, conforme o registro de diversos boletins de ocorrência chegou ao conhecimento da autoridade policial que a paciente, em conjunto com a pessoa de Wilian Eric Pereira, estaria aplicando golpes na cidade de Sorriso e região, oferecendo cursos para crianças (Bombeiro Legal e Militar Mirim) e cobrando taxas de inscrição, mensalidades, taxa de quebra contratual e uniforme.

Os acusados davam início ao curso com uma apresentação inicial e, em seguida, desapareciam e desmarcavam todas as aulas/palestras e capacitações, alegando que a parte financeira do projeto não poderia se responsabilizar pelos imprevistos com a equipe que ministrava o curso, forçando as famílias a pagarem as mensalidades e taxa de quebra de contrato.

Com as investigações apurou-se que o golpe foi aplicado em vários municípios do Estado de Mato Grosso.

No dia 17/03/2023 a paciente foi presa em flagrante e no dia 18/03/2023 teve a sua prisão convertida em preventiva.

Ao contrário do que afirma a impetrante, a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente para justificar a prisão da paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios da autoria delitiva, representados por meio dos inúmeros boletins de ocorrência registrados por vítimas que inscreveram seus filhos nos supostos cursos oferecidos, efetuaram o pagamento, mas que jamais ocorreram.

Além disso, pautou-se na necessidade de garantir a ordem pública, diante da reiteração da conduta criminosa, tendo em vista o grande número de pessoas lesadas, não só no Município de Sorriso, mas em diversas outras cidades.

Outrossim, o juízo
a quo
menciona na decisão que
“as circunstâncias dos delitos são graves e flertam com respectivas periculosidades, pois sugerem, fortemente, atividade incisiva na criminalidade local. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar
”, revelando-se inviável a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, de acordo com o artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal, poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar na hipótese de “
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”.

De acordo com as certidões de nascimento acostadas nos Ids. 163111158 – pág. 1 e 163111159 – pág. 7, a paciente é genitora de 02 (dois)
filhos com a idade inferior a 12 anos (8 e 11 anos), crianças, cuja dependência materna se presume.

Além disso, importante destacar que a paciente é primária, não registra antecedentes criminais e os delitos cuja prática lhes são imputadas não foram cometidos com violência ou grave ameaça contra descendente, restando, portanto, preenchidos os requisitos do artigo 318-A do CPP, vejamos,
in verbis
:

“
Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher
gestante ou
que for mãe ou responsável por crianças
ou pessoas com deficiência
será substituída por prisão domiciliar
, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.” (destaquei)

Assim, não obstante a prisão preventiva da ora paciente tenha sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, entendo que, neste caso, é adequada a sua substituição pela prisão domiciliar, especialmente dada à necessidade de priorizar o bem-estar e desenvolvimento integral da criança, em atendimento ao preceituado no art. 227 da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente
e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” (destaquei)

Nesse sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PACIENTE MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE
. 1. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016). 2. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 3. No presente caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, a paciente foi flagrada na posse de elevada quantidade de substância entorpecente, qual seja, cerca de 3kg (três quilos) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4.
Contudo, a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade, não praticou delito contra sua descendência e o crime a ela imputado não foi perpetrado mediante emprego de violência ou grave ameaça. Nessa linha, o indeferimento do pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, com base no fato de a paciente ter sido apreendida com vultosa quantidade de drogas, não possui o condão de afastar o atual entendimento, uma vez que não se apresenta como hábil, por si só, a indicar a existência de situação excepcionalíssima, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a ensejar o afastamento do entendimento firmado por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, além de não configurar nenhum dos requisitos expressos nos dispositivos legais pertinentes. 5. Habeas corpus concedido para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que o Juízo sentenciante entenda cabíveis, bem como de nova decretação de prisão preventiva em caso de superveniência de novos fatos
.” (STJ - HC: 710762 SP 2021/0389346-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022) (destaquei)

Na mesma toada, esta Câmara já decidiu,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – PACIENTE MULHER COM FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA
– NÃO DEMONSTRADA A NATUREZA EXCEPCIONALÍSSIMA DA SITUAÇÃO QUE OBSTARIA A BENESSE – ORIENTAÇÃO DO PRETÓRIO EXCELSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, COM CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR.
A condição de mulher, mãe de uma criança menor de 12 anos de idade, permite a substituição da prisão cautelar pela domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, e da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal
(Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP).” (N.U 1000808-44.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conceder, em parte, a ordem de
habeas corpus
, para substituir a prisão preventiva da paciente
Wanessa Costa Batista
por prisão domiciliar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023